Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRECEDENTE. TEMA REPETITIVO N° 862. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O art. 86, caput, da Lei no 8.213/1991 determina que o auxílio-acidente será concedido nos casos em que o segurado vier a sofrer redução em sua capacidade laboral em razão de lesões decorrentes de acidente relacionado à atividade habitualmente desenvolvida.
2. No caso, aplica-se a tese fixada por meio do tema no 862 pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ".
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.